Tribunal: TJMT
Processo: 1030618-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030618-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), MARIA PORTO DOS SANTOS - CPF: 580.533.951-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA.
OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que julgou procedente ação rescisória, alegando omissão quanto à admissibilidade da ação rescisória, à alegada natureza de ordem pública da prescrição, e à pretensa inexigibilidade da obrigação executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) deixar de reconhecer a inadequação da ação rescisória como sucedâneo recursal; (ii) deixar de considerar a natureza de ordem pública da prescrição no cumprimento de sentença; (iii) deixar de enfrentar a tese da inexigibilidade da obrigação em razão da ausência de impugnação à reestruturação de carreira.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão a ser sanada, porquanto o acórdão embargado enfrentou adequadamente os argumentos relevantes, inclusive quanto à admissibilidade da ação rescisória como meio adequado para a proteção da coisa julgada.

4. A tese da prescrição como matéria de ordem pública não autoriza rediscussão de ponto decidido por sentença transitada em julgado, sob pena de esvaziamento da autoridade da coisa julgada (CPC, arts. 502 e 505).

5. Não há obrigação de enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos da parte, sobretudo os incompatíveis com a premissa assentada no acórdão, como o argumento de ausência de impugnação aos documentos relativos à reestruturação da carreira.

6. A real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta os fundamentos essenciais à solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 494, 502 e 505.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, 1a Turma, j. 05.09.2017; TJMT, ED 40214/2017, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, j. 10.08.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
1030618-88.2024.811.0000
que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória, conforme, assim, ementado (
274313378
):

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. URV. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA EM RELAÇÃO À FASE COGNITIVA. ARTIGO 966, INCISO IV, DO CPC. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visando desconstituir sentença que, em fase de cumprimento, reconheceu a prescrição da pretensão inicial, com violação à coisa julgada estabelecida na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a sentença rescindenda, que acolheu a prescrição após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, violou a coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

4. A sentença proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado, já havia analisado e afastado a prescrição da pretensão. A sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença é vedada, conforme os princípios da coisa julgada (art. 502, CPC) e o art. 505, CPC, que impedem a modificação de questões já decididas de forma definitiva.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de rediscutir prescrição na fase de cumprimento de sentença, salvo quando superveniente à formação do título executivo judicial (STJ, AgInt no AREsp 1494681, REsp 1861550).

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória procedente.

Tese de julgamento: "É inviável, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a prescrição já afastada em decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 966, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1494681; STJ, REsp 1861550
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos na contestação.

Argumenta que não há manifestação expressa a respeito da alegação de que a ação rescisória não é cabível como sucedâneo recursal, bem como de que é inexigível a obrigação fundada em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal.

Salienta, ademais, que não há que se falar em afronta à coisa julgada e, inclusive,
“
A Colenda Turma proferiu decisão sem considerar que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo
”.

Pontua, outrossim, que o acórdão não enfrenta a alegação de ausência de impugnação, pela parte autora, dos documentos anexados pelo Estado de Mato Grosso no processo originário, bem como a ausência de interposição de recurso à época da sentença rescindenda.

Por essa razão, requer
“
o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, concedendo lhes efeitos infringentes para
suprir
a
omissão apontada
enfrentando os argumentos do embargante expostos na contestação
.
”
(ID.
277956855
).

Nas contrarrazões, a parte embargada afiança que a decisão citada nos embargos de declaração, oriunda da Ação Rescisória n.° 1011570-46.2024.811.0000, de relatoria do Desembargador Luiz Otctávio Saboia Ribeiro, foi objeto de agravo interno, no qual o eminente relator exerceu o juízo de retratação, para julgar procedente a ação, bem como que a matéria relacionada à prescrição foram rebatidas na sentença e no acórdão proferidos nos autos originários, motivo pelo qual pugna pela rejeição dos aclaratórios (ID. 279002851).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
1030618-88.2024.811.0000
que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto ao não cabimento da ação rescisória como sucedâneo recursal e que o RE n.° 561836/RN foi publicado antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda, de modo que se torna admitido arguir a prescrição no cumprimento de sentença.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, porém, não se verifica o vício sustentado, porquanto, do exame do acórdão,
constata-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, abrangendo cada um dos tópicos apontados pela parte embargante.

Nesse contexto, a despeito da tese sustentada pela parte embargante não há hiato quanto à análise da admissibilidade da ação rescisória no presente caso, na medida em que não se trata de mero sucedâneo recursal.

Para mais, não subsiste a alegação de que o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada inexigibilidade da obrigação com base no artigo 535, § 5°, do CPC, porquanto, como registrado no acórdão, na liquidação da sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Logo, revela-se desnecessária a menção individualizada a todos os argumentos da parte contestante, especialmente aqueles que se revelam incompatíveis com a premissa assentada no acórdão, como é o caso da sustentada ausência de impugnação, pela parte embargada, dos documentos colacionados aos autos da ação de conhecimento em relação à restruturação de carreira.

Ao reconhecer a ofensa à coisa julgada pela decisão proferida no cumprimento de sentença, já está implícita e superada a tese de que a ação rescisória funcionaria como sucedâneo recursal, pois a rescisória é a via adequada para desconstituir sentença que, de forma autônoma e desvinculada dos limites do título executivo judicial, incorre em violação à autoridade da coisa julgada.

Outrossim, a invocação da natureza de ordem pública da prescrição também não socorre o embargante. Ainda que matéria de ordem pública, a prescrição, uma vez expressamente afastada por decisão transitada em julgado, não pode ser rediscutida, por força dos artigos 502 e 505 do CPC, sob pena de esvaziamento da autoridade da coisa julgada.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025